Tribunal: CARF
Processo: 15504.722423/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2007
LUCRO REAL TRIMESTRAL. DECADÊNCIA. IRPJ.
Tratando-se de contribuinte sujeito ao lucro real trimestral, o fato gerador do IRPJ ocorre no último dia de cada trimestre do ano-calendário, data em que começa a ser contado o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o do CTN.
ALIENAÇÃO DE TÍTULOS DA BOVESPA E DA BM&F. GANHO DE CAPITAL.
Constitui ganho de capital a diferença entre o valor da alienação e o custo médio de aquisição de título da Bovespa e da BM&F.
MULTA DE OFÍCIO.
Uma vez efetuado lançamento de ofício, cabível a aplicação de multa de ofício conforme determina a legislação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia que seja prescindível para a resolução da lide, ainda mais quando o Relator entende que os autos encontram-se prontos para julgamento.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é dirigido ao legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da multa de ofício, nos moldes da legislação de regência.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos da CSLL, PIS e COFINS uma vez que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria específica de cada tributo.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.722423/2012-22
ACÓRDÃO
1401-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
R E F SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2007
LUCRO REAL TRIMESTRAL. DECADÊNCIA. IRPJ.
Tratando-se de contribuinte sujeito ao lucro real trimestral, o fato gerador
do IRPJ ocorre no último dia de cada trimestre do ano-calendário, data em
que começa a ser contado o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o do
CTN.
ALIENAÇÃO DE TÍTULOS DA BOVESPA E DA BM&F. GANHO DE CAPITAL.
Constitui ganho de capital a diferença entre o valor da alienação e o custo
médio de aquisição de título da Bovespa e da BM&F.
MULTA DE OFÍCIO.
Uma vez efetuado lançamento de ofício, cabível a aplicação de multa de
ofício conforme determina a legislação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia que seja prescindível para a resolução da
lide, ainda mais quando o Relator entende que os autos encontram-se
prontos para julgamento.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é
dirigido ao legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da
multa de ofício, nos moldes da legislação de regência.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada
no julgamento dos autos de infração reflexos da CSLL, PIS e COFINS uma
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722423/2012-22
2
vez que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção, salvo em relação à matéria específica de cada tributo.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira Santos
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de Souza, Paulo
Elias da Silva Filho (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin. Ausente o conselheiro Luiz Augusto de Souza Goncalves, substituído pelo
conselheiro Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 14-95.853,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão
Preto, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado(s)
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722423/2012-22
3
com o objetivo de constituir crédito tributário de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referente(s) ao(s) ano(s)-calendário de 2007, no
valor histórico de R$ 335.723,79 (trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e
setenta e nove centavos).
O procedimento fiscal que culminou na autuação apurou supostas irregularidades
quanto ao recolhimento de IRPJ e CSLL, fundamentadas na omissão de ganhos líquidos passíveis
de tributação, decorrentes de aplicações financeiras de renda variável realizadas em Bolsa de
Valores, nos 1o e 2o trimestres de 2007.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 306/336), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega, preliminarmente, a decadência de parte dos créditos tributários,
argumentando que, de acordo com o Art. 45 da Instrução Normativa RFB no
1.022, a periodicidade de ocorrência do fato gerador, para ganhos em renda
variável no mercado de ações em Bolsa de Valores, é mensal. Colaciona
julgados do CARF que defendem que, havendo pagamento antecipado a
menor, sem dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial se inicia com o
fato gerador, aplicando-se o Art. 150, § 4o do CTN, de modo que os créditos
tributários anteriores a março de 2007 estariam extintos por decadência;
b) Requer o reconhecimento da homologação tácita e consequente extinção
do crédito tributário para os períodos anteriores a março de 2007, uma vez
que o Fisco teria o prazo de 5 anos, a contar da data de ocorrência do fato
gerador, para homologar o lançamento. Decorrido esse período sem
manifestação da Administração Pública, considera-se o lançamento
homologado e o crédito definitivamente extinto, desde que o tributo tenha
sido pago, o que o contribuinte afirma ter ocorrido;
c) Argumenta que a autuação é nula por incorreta apuração do crédito
tributário. A fiscalização, inicialmente, considerou os saldos iniciais do ativo
BBAS3 (7.412 ações) com custo igual a zero, conforme informações da
corretora. Embora o contribuinte tenha demonstrado a aquisição de 6.896
ações por R$ 299.976,00 em 13/06/2006 e 872 ações por R$ 45.000,00 em
01/09/2006, anexando cópia do Pedido de Reserva de Ações Ordinárias do
Banco do Brasil e Livro Diário de 2006, e posteriormente extrato bancário
confirmando o débito de R$ 299.976,00, a apuração inicial da fiscalização
desconsiderou esses custos. A Impugnante transcreve julgados do CARF que
estabelecem que o custo de aquisição, na ausência de comprovação, deve
ser determinado pela média ponderada ou arbitrado, sendo inadmissível o
custo zero;
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722423/2012-22
4
d) Destaca que a planilha da fiscalização, com supostos ganhos líquidos
omitidos, apresenta valores muito próximos aos custos de aquisição
apresentados nos extratos, o que eleva o equívoco na apuração. Aponta que
os ganhos de aproximadamente R$ 20.000,00 são condizentes com a média
de rentabilidade de suas aplicações, mas os ganhos apontados para janeiro,
abril e junho de 2007 são exorbitantes, "donde se conclui ter havido crasso
equívoco por parte da fiscalização";
e) O contribuinte afirma que, ao atribuir custo zero, e mesmo após a
apresentação dos extratos, a fiscalização não demonstrou que os valores
contidos nos extratos bancários foram devidamente considerados na
ferramenta de apuração, e que se baseou apenas nas notas de corretagem,
que indicavam custo zero;
f) Alega que a multa de ofício de 75% é confiscatória e desproporcional,
devendo ser reduzida, pois não houve conduta grave que a justificasse.
Aponta que a Lei no 9.430/1996, em seu Art. 61, § 2o, limita o percentual de
multa a ser aplicado aos débitos para com a União a 20%;
g) Por fim, requer a realização de diligência ou perícia contábil para analisar a
documentação apresentada e certificar a regularidade dos procedimentos,
caso o julgador entenda ser necessário.

Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto, proferiu o Acórdão n.o 14-95.853 (fls. 416/424) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/03/2007, 01/04/2007 a 30/06/2007
LUCRO REAL TRIMESTRAL. DECADÊNCIA. IRPJ.
Tratando-se de contribuinte sujeito ao lucro real trimestral, o fato gerador
do IRPJ ocorre no último dia de cada trimestre do ano-calendário, data em
que começa a ser contado o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o do
CTN.
ALIENAÇÃO DE TÍTULOS DA BOVESPA E DA BM&F. GANHO DE CAPITAL.
Constitui ganho de capital a diferença entre o valor da alienação e o custo
médio de aquisição de título da Bovespa e da BM&F.
MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722423/2012-22
5
Uma vez efetuado lançamento de ofício, cabível a aplicação de multa de
ofício conforme determina a legislação.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um
adequado julgamento, torna-se prescindível a realização de perícia ou
diligência para a solução da controvérsia.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Período
de apuração: 31/01/2007 a 31/03/2007, 01/04/2007 a 30/06/2007
AUTO REFLEXO.
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos
apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que
deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não
houver alegação específica no tocante ao auto reflexo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inicialmente, a DRJ apreciou a alegação de decadência. A Delegacia considerou que,
no regime de apuração pelo lucro real trimestral, o fato gerador do IRPJ ocorre ao final de cada
trimestre. Tendo a ciência do auto de infração ocorrido em 13/03/2012, concluiu-se que a
alegação de decadência para os lançamentos de IRPJ e CSLL não procede, pois não houve o
transcurso do lapso temporal de cinco anos.
A DRJ também analisou a argumentação do contribuinte sobre suposto erro no
cálculo do custo de aquisição do ativo BBAS3. A decisão apontou que a fiscalização considerou,
para fins de apuração do ganho de capital nas operações com o referido ativo, o saldo inicial de
7.412 ações, informado pela Corretora, e o custo de R$ 325.114,60, comprovado pelo impugnante
com operações realizadas em 13/06/2006 (R$ 299.976,00), e em 04/09/2006 e 08/09/2006 (R$
15.029,60 e R$ 10.109,00, respectivamente). Demonstrou-se, por meio de tabela, a apuração do
ganho de capital de cada operação ao longo do 1o semestre de 2007 para o ativo BBAS3,
considerando o saldo em estoque e o valor financeiro. A DRJ concluiu que não assiste razão ao
impugnante quanto ao suposto erro no cálculo do custo, uma vez que o custo efetivamente
comprovado de R$ 325.114,60 foi considerado.
Em relação aos valores "exorbitantes" de ganho de capital, a DRJ afirmou que os
demonstrativos apresentados comprovam que o impugnante auferiu os ganhos calculados pela
fiscalização, observando que o ganho não se refere somente ao ativo BBAS3, mas ao conjunto de
ativos listados.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722423/2012-22
6
Quanto à multa de ofício de 75%, a decisão asseverou que a previsão legal
encontra-se no Art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no
11.488/2007. A autoridade fiscal não possui poder discricionário para sua aplicação, e o
percentual aplicado está correto, uma vez que o fato está perfeitamente enquadrado na
legislação.
Por fim, o pedido de diligência foi considerado desnecessário, uma vez que os autos
contêm todos os elementos para a formação da livre convicção do julgador, em consonância com
o Art. 18 do Decreto no 70.235/1972. A DRJ também indicou que as provas devem ser
apresentadas na impugnação, conforme Art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972, precluindo o
direito em outro momento processual, salvo exceções não demonstradas no caso.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
432/448), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722423/2012-22
7
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

A impugnação foi apresentada com observância dos requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dela conheço.
A impugnante afirma, invocando a regra inscrita no art. 150, § 4o, do CTN, que
parte dos créditos tributários lançados foram atingidos pela decadência, pois a
ciência do auto de infração se deu em 13/03/2012 e os ganhos omitidos foram
apurados a partir de janeiro de 2007.
De fato, o tributo lançado está sujeito a lançamento por homologação, de modo
que a contagem do respectivo prazo decadencial, não sendo caso de dolo, fraude
ou simulação, deve observar o art. 150, § 4o, do CTN. Consoante este dispositivo,
o prazo é de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador.
Cabe observar que no regime de apuração pelo lucro real trimestral, no qual está
inserida a impugnante, o fato gerador do IRPJ ocorre ao final de cada trimestre.
Tendo em conta que a ciência dos autos de infração se deu em 13/03/2012,
conclui-se que improcede a alegação de decadência no tocante aos lançamentos
de IRPJ e de CSLL, eis que não houve o transcurso do lapso temporal de cinco
anos.
Também não merece prosperar, a argumentação da impugnante de que houve
erro no cálculo do custo de aquisição do ativo BBAS3.
De acordo com os documentos apresentados durante o curso do procedimento
fiscal, a fiscalização considerou, para fins de apuração do ganho de capital nas
operações com o referido ativo, o saldo inicial de 7.412 ações, informado pela
Corretora, e o custo de 325.114,60, comprovado pela impugnante com as
operações efetuadas em 13/06/2006, no montante de R$ 299.976,00, e em
04/09/2009 e 08/09/2006, nos valores respectivos de R$ 15.029,6 e R$ 10.109,00.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722423/2012-22
8
Apurou-se o ganho de capital de cada operação, considerando-se o saldo
existente em estoque e o respectivo valor financeiro, como demonstrado na
tabela abaixo, ao longo do 1o semestre de 2007, para o ativo BBAS3.

Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722423/2012-22
9

Note-se que em janeiro/2007, apurou-se ganho de capital somente em relação ao
ativo BBAS3, conforme apresentado no demonstrativo abaixo.

Logo, não assiste razão à impugnante quanto ao suposto erro no cálculo do custo,
pois para apuração do ganho de capital do ativo BBAS3, considerou-se o custo
efetivamente comprovado, no caso R$ 325.114,60.
Quanto à alegação da impugnante em relação aos valores exorbitantes de ganho
de capital, auferidos nos meses de abril e junho/2007, os demonstrativos a seguir
comprovam que, de fato, a impugnante auferiu os ganhos calculados pela
fiscalização. Cabe observar que o ganho não é relativo somente ao ativo BBAS3,
mas ao conjunto de ativos listados em cada demonstrativo.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722423/2012-22
10

Portanto, reputa-se correta a planilha apresentada no Termo de Verificação Fiscal,
e reproduzida abaixo.

Em relação à multa de ofício de 75%, a previsão legal encontra-se no artigo 44,
inciso I e § 1o, da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pelo
art. 14 da Lei no 11.488 de 2007, in verbis :
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I - de
75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)(...)
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722423/2012-22
11
Não cabe à autoridade fiscal usar do poder discricionário para aplicação da norma
regulamente inserida no ordenamento jurídico. Ocorrido o fato e estando ele
perfeitamente enquadrado no dispositivo legal, a autoridade deve
obrigatoriamente aplicar a lei ao caso concreto. Portanto, o percentual de multa
aplicada está correto.
Quanto ao pedido de diligência, solicitada pela impugnante, considero
desnecessária, ante a verificação de que há nos autos todos os elementos para a
formulação da livre convicção do julgador, em consonância com o art. 18 do
Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972, que regulou o Processo
Administrativo Fiscal (PAF), nesses termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei n.o 8.748/93)."
E quanto à produção de provas, estas devem ser apresentadas na impugnação, de
acordo com a regra esculpida no art. 16, §4.o, do Decreto n. 70.235, de 1972,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Em tais casos, consoante art. 16, §5.o, do mesmo Decreto, a juntada de
documentos deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que reste demonstrada a ocorrência de uma das condições acima referidas.

A decisão recorrida é absolutamente clara e enfrentou todas as razões defensivas,
as quais foram apenas repetidas sem nenhum diálogo com a decisão.
Em relação à preliminar de decadência a DRJ cirurgicamente “lembrou” ao
contribuinte que sua apuração estava sujeita ao regime trimestral e, portanto, o prazo decadencial
tem contagem iniciada ao final de cada trimestre, razão pela qual descabida a alegação.
E o que dizer da alegação de “homologação tácita” da sua apuração de tributos?
Nada mais absurdo e protelatório.
As alegações de nulidade e cerceamento do direito de defesa em verdade se
misturam com o mérito, onde a contribuinte tenta confundir estes julgadores alegando supostos
erros na apuração ao destacar apenas alguns ativos analisados.
No mais, continua com alegações genéricas de que a autoridade fiscal não teria
considerado os custos de aquisição, algo que é absolutamente inverídico conforme muito bem
detalhou e esclareceu a DRJ. Curiosamente a Recorrente não contesta concretamente a decisão
recorrida neste ponto.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722423/2012-22
12
No mais, alega cerceamento do direito de defesa em razão da DRJ não ter
convertido o processo em diligência.
Ocorre que, nos termos do que dispõe a Súmula CARF 163:

Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Desta feita, a DRJ indeferiu tal pedido de forma fundamentada e este relator
igualmente indefere o novo pedido uma vez que não remanescem dúvidas a serem saneadas e o
processo encontra-se apto a julgamento.
O que vemos é a Recorrente com alegações genéricas buscando protelar a
conclusão do presente processo.
Quanto ao pedido de compensação de ofício, novamente é algo absurdo e
protelatório vez que o que se exige no presente processo é exatamente o valor do tributo que a
Recorrente deixou de recolher.
Em relação à aplicação da multa de ofício a DRJ tratou bem da questão e o pleito de
redução para 20% não encontra suporte jurídico ou legal.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
não acolher as preliminares de nulidade, decadência e homologação tácita, indeferir o pedido de
diligência e negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 470
DF CARF MF
Original